Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA FALTA DISCIPLINAR QUE NÃO AFETA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Destaco, inicialmente, que há nas contrarrazões a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. É cediço que o caput do art. 1.010, do CPC, se ocupa do conteúdo das razões da apelação, evidenciando a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados.
2. In casu, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. REJEITO A PRELIMINAR.
3. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes.
4. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).
5. RECURSO PROVIDO.